Tribunal: TJDFT
Processo: 0728243-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728243-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA KAROLINE LUCENA DE ARAUJO AGRAVADO: BSB MARMITARIA REFEICOES COLETIVAS LTDA. - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora